Tribunal: TJBA
Processo: 8015060-78.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015060-78.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: NAYANE FREITAS BRAGA

Advogado(s)
:
EDSON COSTA DE ASSIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. "TERMO DE LIBERAÇÃO" EMITIDO PELA PREFEITURA. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A NOTIFICAÇÃO DA ADQUIRENTE PARA IMISSÃO NA POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO DAS CONSTRUTORAS NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, CPC). MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA (TEMA 996/STJ). PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO MANTIDO. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE DAS VENDEDORAS ATÉ A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE PELA COMPRADORA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, decorrentes de atraso na entrega de lote em empreendimento imobiliário. As Recorrentes foram condenadas ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e à restituição de IPTU e taxas condominiais pagas pela adquirente antes da imissão na posse. Discute-se no recurso a caracterização da mora, a responsabilidade pelo atraso, a ocorrência e o
quantum
dos lucros cessantes, e a responsabilidade pelas taxas inerentes ao imóvel.

II. Questão em discussão:

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o "Termo de Liberação" das obras emitido pela municipalidade é suficiente para afastar a mora das construtoras, suprindo a necessidade de notificação da adquirente para imissão na posse; (ii) estabelecer se os lucros cessantes são devidos e se o prejuízo é presumido em caso de atraso na entrega de imóvel; e, (iii) determinar a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais e IPTU antes da efetiva imissão da adquirente na posse do imóvel.

III. Razões de decidir:

Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a data da efetiva disponibilização do bem ao consumidor (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC).

O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 996/STJ). O percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso, é razoável e usualmente adotado.

A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais e do IPTU é do adquirente somente a partir da sua efetiva imissão na posse do imóvel, momento em que passa a ter a disponibilidade física do bem. Precedentes do STJ (Tema 886/STJ).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a data da efetiva disponibilização do bem ao consumidor (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). O atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda gera direito à indenização por lucros cessantes, cujo prejuízo é presumido (Tema 996/STJ). As taxas condominiais e o IPTU são de responsabilidade da construtora/vendedora até a data em que o adquirente é efetivamente imitido na posse do imóvel (Tema 886/STJ)".

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14. Código Civil, arts. 186, 389, 402, 475 e 927. Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996/STJ (REsp 1.729.593/SP). STJ, Tema 886/STJ (REsp 1.345.331/RS). STJ, AgInt no REsp 2003066/PA. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1961537/SP. TJ-BA, Apelação Cível nº 0556462-43.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015060-78.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelantes DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – FEIRA DE SANTANA I – SPE LTDA, e como Apelada NAYANE FREITAS BRAGA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07